Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de nexo causal.
2. Na origem o autor, ora recorrente ajuizou ação de obrigação e fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que em 2021 contratou financiamento bancário de compra de um automóvel, sendo obrigado a contratar seguro prestamista junto à requerida, configurando a venda casada. Destacou que após a quitação antecipada do financiamento e resilição do respectivo contrato, no primeiro semestre de 2022, entrou em contato com a requerida para devolução do respectivo seguro e não obteve êxito. Salientou que abriu reclamação junto ao Banco Central do Brasil e foi informada que o estorno já havia sido realizado. Pontuou que a devolução foi realizada em conta bancária desconhecida, sem a sua autorização, seguido de transferência para terceiro desconhecido. Observou que houve falha na prestação do serviço, pois a empresa ré não agiu com a devida diligência na proteção de dados pessoais.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61420367). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61420374).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na falha na prestação dos serviços.
6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que desconhece a conta bancária na qual foi transferidos os valores do estorno do seguro prestamista, que nunca foi correntista do banco para o qual foram enviados os valores e não indicou tais dados. Pontuou que ocorreram três momentos que caracterizam a falha na prestação do serviço, quais sejam: a) o não atendimento de sua reclamação, sendo necessária a intervenção do Banco Central do Brasil; b) a violação da Lei geral de Proteção de Dados, pois permitiu o vazamento de informações quanto ao crédito perseguido e dados pessoais; c) a transferência de crédito sem a sua autorização ou confirmação de tais dados. Ressaltou que não houve impugnação dos fatos apresentado, sendo apresentada contestação genérica. Observou que lhe foi imposta pela r. sentença a produção negativa de prova, não distribuindo o respectivo ônus. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e reconhecer a culpa da recorrida no evento danoso, bem como a devolução do valor pago pelo seguro prestamista, qual seja R$ 3.167,16 (três mil, cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) e a condenação em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal. Na espécie, o recorrente alegou que a alegada fraude ocorreu em face do Banco Neon, estranho à lide. Na aludida instituição bancária teria sido aberta conta em seu nome e com os seus dados. Verifica-se do extrato (ID 61419838), anexado na inicial, que o recorrido transferiu o valor do estorno do seguro prestamista para conta de titularidade do recorrente, conforme informações repassadas pelo próprio autor (ID 61419837). A responsabilidade objetiva não coloca o banco ré na posição de garante de relações externas à sua atividade, sendo o recibo de transferência, a rigor, válido entre as partes. Eventual prejuízo decorrente da abertura indevida de conta bancária e transferência de valores deverá ser objeto de pretensão deduzida em desfavor de terceiros.
8. Desnecessário perquirir-se a quem seria o ônus probatório, no presente caso, em virtude da inexistência de nexo causal entre conduta do réu e prejuízo sofrido pelo autor.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.